Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-55.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concessionária de energia elétrica do Distrito Federal. Ação desenvolvida, segundo a Resolução 1.000 da ANEEL, de 7/12/2021, que estabelece Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e revogou as Resoluções Normativas ANEEL 414/2010, 470/2011 e 901/2020, para apurar irregularidade na medição de consumo em estabelecimento comercial.
2. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 591 da Resolução 1.000 da ANEEL, caso o consumidor não esteja presente no momento da assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a distribuidora enviar cópia do documento e demais informações ao seu endereço, em até quinze dias de sua emissão, a fim de permitir que a parte solicite a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos, dentro do prazo de quinze dias.
3. Caso concreto em que a concessionária de energia elétrica não demonstrou ter feito, como determina a Resolução Normativa 1.000/2021, as comunicações devidas ao titular da unidade consumidora, que deveria ter sido intimado da inspeção ali realizada para, querendo, solicitar a realização de perícia metrológica no medidor e demais equipamentos ao INMETRO ou órgão metrológico delegado, conforme determina o art. 591, §4o, da Resolução 1.000 da ANEEL. Intimação essa necessária porque a inspeção foi realizada por dois inspetores e acompanhada por um terceiro que de declarou funcionário do titular da unidade consumidora inspecionada, não tendo este, todavia, presenciado o ato.
4. Violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela não observância de cautelas legalmente estabelecidas em resolução normativa da ANEEL, tem-se por evidenciada a ilegalidade do procedimento administrativo que originou o débito questionado, pertinente à recuperação de receita pela concessionária de energia elétrica apelante, em razão de suposta fraude no aparelho medidor instalado na unidade residencial de titularidade do consumidor apelado.
5. Recurso conhecido e desprovido.